Tribunal: STF
Processo: HC 224008
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Guilherme Ramos Guimaraes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como órgão coator a “Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2077025”.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do acórdão que teria sido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator